Tribunal: TJES
Processo: 0000694-96.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000694-96.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL
E PROCESSUAL CIVIL
- REMESSA NECESSÁRIA –
APELAÇÕES CÍVEIS
- PODER PÚBLICO –
ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
LEI FEDERAL Nº. 8.
0
80/90 -
ENTES PÚBLICOS – SOLIDARIEDADE -
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -

SENTENÇA
CONFIRMADA.

1. A saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

2. É solidária a responsabilidade dos entes federados de propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento Tema nº 1.002, da Repercussão Geral, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Ante o exposto, confirmo, na parte não devolvida em sede de recurso voluntário, a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição, bem como nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, bem como dou provimento ao recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para fixar honorários sucumbenciais em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0000694-96.2018.8.08.0047

APELANTE/APELADO: JOÃO MANOEL DA SILVA DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária cominatória de obrigação de fazer” proposta por JOÃO MANOEL DA SILVA DOS SANTOS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, visando sejam os dois últimos compelidos a lhe fornecer fraldas geriátricas.

Pela sentença de fls. 75/77, integrada pela decisão de fls. 123/123v, o Juízo
a quo
confirmou a decisão que antecipara os efeitos da tutela deferida e julgou procedente o pedido autoral.

Irresignado, JOÃO MANOEL DA SILVA DOS SANTOS interpôs o recurso de apelação de fls. 80/94, em que pugna pela reforma da sentença a fim de que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em benefício da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Pelas contrarrazões de fls. 98/103v, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requereu o desprovimento do recurso de JOÃO MANOEL DA SILVA DOS SANTOS.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS interpôs o recurso de apelação de fls. 107/114, sustentando a sua ausência de responsabilidade em relação ao custeio do insumo determinado em sentença (fralda), requerendo sua reforma (da sentença) a fim de que a condenação seja direcionada exclusivamente ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ofertou contrarrazões às fls. 120/122, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

Parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 5157837, opinando pela confirmação da sentença submetida ao duplo grau de jurisdição.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão nos presentes autos, devolvida em sede de remessa necessária, cinge-se à análise quanto à obrigatoriedade, ou não, do Poder Público de disponibilizar fraldas ao Autor.

Penso não merecer qualquer reparo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição, que julgou procedente a pretensão autoral.

Como se sabe, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

Trata-se de direito social (Constituição Federal, art. 6º), diretamente relacionado aos direitos à vida e à dignidade da pessoa humana, valores constitucionais assegurados.

Seguindo o comando constitucional, cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes os exames e medicamentos indispensáveis ao tratamento de moléstias graves, sem restringir esse direito à listagem elaborada pelo Poder Executivo, pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

A Lei Federal nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do artigo 2º, prevê que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

A esse respeito, o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, ilustrado pelo recurso extraordinário nº 241.630-2/RS, de que foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Celso de Mello:

'"O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissolúvel do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República."

In casu
, os diversos documentos juntados aos autos demonstram a delicada situação de saúde do beneficiário da medida, atestando sua necessidade de receber os referidos insumos para assegurar-lhe uma vida digna.

Consigno, ainda, que este Egrégio Tribunal de Justiça vem confirmando a obrigação dos entes públicos fornecerem o referido insumo, como se vê, exemplificativamente, no julgamento do agravo de instrumento n.º 0014326-59.2021.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTÁVEL. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA DEMONSTRADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DOS ENTES DA FEDERAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA. 1. - O art. 196 da Constituição da República dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. E, portanto, a determinação do fornecimento pelo Município de fraldas guarda consonância com o preceituado no texto constitucional. 2. - A autora demonstrou que foi diagnosticada com Dermatomiosite Juvenil (CID: M33.0) e disfunção no trato urinário inferior com sintomas de urgeincontinência (CID: F98.1) e enurese não monossintomática (CID: F98.0) bem como, perda fecal (CID: F98.1) fazendo-se necessário uso diário e frequente de fraldas geriátricas, conforme consignado nos laudos médicos acostados aos autos, restando evidenciado, ainda, tratar-se de pessoa carente, tanto que está assistido pela Defensoria Pública. 3. - Sentença mantida.”

Destarte, tenho que tais circunstâncias, aliadas ao parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, impõem a manutenção da sentença submetida ao duplo grau de jurisdição no que pertine ao
meritum causae
propriamente dito.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Como relatado, o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS insurge-se contra a sua condenação a fornecer o insumo postulado pelo Autor, pugnando pelo direcionamento do ônus exclusivamente ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Contudo, sobre o tema, sobreleva ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou, no referido julgamento, orientação que reconhece a solidariedade entre os entes federados, relativamente à obrigação de fornecer medicamentos e tratamentos à saúde.

Veja-se:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.”

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Portanto, não merece reforma, no ponto, a sentença.

RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

No que pertine ao recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, insurgindo-se contra a ausência de condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em honorários sucumbenciais, a sentença recorrida merece reparo.

Ocorre que o Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do recente julgamento do recurso extraordinário nº 1.140.005 (Tema nº 1.002), fixou tese jurídica vinculante no sentido de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais (honorários) deverão ser destinados ao fundo de aparelhamento respectivo.

Veja-se:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Destarte, a tese jurídica vinculante firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.002 consubstancia superação da Súmula nº 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, ainda quando sucumbente o próprio Estado do Espírito Santo.

No caso, considerando ser o valor da causa muito baixo, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, equitativamente, em R$ 500,00 (quinhentos reais), à luz dos parâmetros fixados no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para, à luz da tese jurídica vinculante firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.002, reformar a sentença e fixar honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) à Apelante, destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), observando a simetria em relação ao valor arbitrado em desfavor do Município de São Mateus.

Ante o exposto, confirmo, na parte não devolvida em sede de recurso voluntário, a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição, bem como nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, bem como dou provimento ao recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para fixar honorários sucumbenciais em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em R$ 500,00 (quinhentos reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia: 26.09.23

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão: 26/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.